Tribunal: TCU
Processo: 014.748/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em representação interposto por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação relativa ao Pregão Eletrônico 7/2023, conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Goiás (Sescoop/GO), examina-se pedido de reexame interposto pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra o Acórdão 10038/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal aplicou, à ora recorrente, multa no valor de R$ 10.000,00 com base no art. 81 do Código de Processo Civil, em virtude de, mesmo após ter sido notificada diversas vezes por este Tribunal, continuar adotando a conduta de representar a esta Corte antes que a jurisdicionada responsável pela licitação tivesse apreciado impugnação por ela apresentada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a interessada a respeito deste acórdão.